Tribunal: TJSP
Processo: 1531700-03.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1531700-03.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR
ALVES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de César Alves Rocha para reduzir suas penas a
2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 5 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo em favor de entidade
pública ou privada com destinação social. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
2
Apelação Criminal no. 1531700-03.2019.8.26.0050
Apelante: César Alves Rocha
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no. 38.702
1. Insurge-se o apelante contra a r. sentença1 de lavra da MMa. Juíza, Dra.
CYNTHIA TORRES CRISTÓFARO, cujo relatório ora se adota, que o condenou
como incurso no artigo 273, § 1o e 1o.B, incisos I, II e V do Código Penal, à pena de 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa.
Alega a defesa2, em “preliminar”, a insuficiência das provas. No mérito,
pede absolvição, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. JÚLIO CÉSAR
1 Fls. 501/508
2 Fls. 537/540

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
3
BOTELHO, voltado ao parcial provimento do recurso.
É o relatório.
2. A matéria arguida a título de preliminar é, toda ela, referente ao mérito, e
como tal será analisada.
A imputação está assim descrita na denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, em 03 de outubro de 2019, por
volta de 15h, na Ponte Presidente Dutra, altura do numeral 421, Vila Maria, nesta cidade e
comarca, CÉSAR ALVES ROCHA, qualificado a fls. 11, distribuía e entregava as
substâncias descritas e individualizadas no auto de exibição e apreensão de fls. 59/79, que se
tratam de medicamentos sibutramina e esteroides anabolizantes de procedência ignorada
e comercializados em desacordo com as especificações exigidas pelo órgão de vigilância
sanitária competente. Segundo foi apurado, policiais militares realizavam bloqueio para
fiscalização de trânsito nas circunstâncias de tempo e local acima descritas quando se
depararam com o veículo Ford Ka, placas CQR 4391-Ferraz de Vasconcelos/SP, cujo
motorista, ao visualizar a presença policial, tentou mudar de faixa e evadir-se de eventual
vistoria. Tal conduta despertou suspeita nos policiais, que deliberaram pela abordagem do
denunciado. Em vistoria e busca pelo veículo conduzido pelo denunciado, foram localizados,
dentro do porta-malas, os produtos já mencionados, despidos de qualquer nota fiscal que os
acompanhasse, de procedência ignorada e sem a documentação necessária para a respectiva
comercialização, exigida pelo órgão e vigilância sanitária competente, dentre eles frascos e
caixas de sibutramina e anabolizantes. Indagado acerca dos fatos, o denunciado conferiu
respostas vagas sobra a procedência da mercadoria, porém, narrou que o destino seria uma
transportadora na Zona Norte de São Paulo, sem fornecer maiores detalhes.”
A materialidade, não contestada, é comprovada por boletim de ocorrência3,
3 Fls. 26/61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
4
auto de exibição e apreensão4 e minuciosos laudos periciais5, que constataram a
presença, na maior parte das substâncias, dos princípios ativos referidos nas
embalagens, embora outra parte daqueles produtos fosse falsificada.
Conforme superiormente demonstrou a r. sentença, cuja fundamentação e
detalhada reprodução da prova (não contestada) aqui são adotadas, a autoria e o
dolo são induvidosos, em que pese as negativas do apelante acerca da ciência da
natureza dos produtos que transportava.
Interrogado pelo Delegado de Polícia, o ora apelante disse que desde um
mês vinha transportando mercadorias, recebendo R$ 150,00 por entrega. Narrou
que recebia as mercadorias em uma oficina mecânica, bem como seu pagamento, de
homem negro cujo nome não informou. Disse ter sido contratado pela ex-namorada
Rose Marques, que lhe indicou a cunhada “Simone”, responsável pelos produtos.
Afirmou desconhecer o conteúdo da carga que entregava, e que apenas desconfiava
que deveria ser algo ilegal.
Interrogado pela MMa. Juíza, ele reiterou a negativa de dolo, bem como
forneceu outros nomes para as pessoas que o contrataram. Rose lhe forneceu o
telefone de “Fernanda”, dizendo que ela precisava que fizesse transporte.
“Fernanda”, por telefone, lhe pediu que fosse pegar uma mercadoria e levar a uma
transportadora na Freguesia do Ó. Em certa ocasião, ela mandou um motorista de
Uber lhe entregar as mercadorias; em outras três ocasiões mandou que fosse buscar
as mercadorias na rua perto de uma oficina mecânica com um indivíduo chamado
João. Recebia R$ 150,00 por entrega e não suspeitou que se tratasse de algo ilícito. O
carro que utilizava era seu, mas estava em nome de terceiro.
Suas negativas são refutadas pela prova acusatória.
4 Fls. 62/82
5 Fls. 214/451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
5
O policial militar Bruno relatou em Juízo que estavam em operação de
fiscalização de trânsito na Marginal do Tietê, e como o réu fez menção de mudar de
faixa com o veículo que conduzia, isso causou suspeita e ele foi parado,
submetendo-se o veículo a revista. Havia sacos de lixo e dentro deles sacos brancos
separados. O ora apelante ficou muito nervoso, dizendo que não sabia do que se
tratava e que estava fazendo entregas para uma pessoa chamada Fernanda, com
quem se comunicava por whatsapp. Afirmou que recebia a mercadoria na casa dele e
levava depois para uma transportadora na Zona Norte, que não soube identificar.
As embalagens continham, aparentemente, anabolizantes. Eram 109 ou 119 pacotes
com etiquetas, com nomes e endereços dos destinatários. Havia também no veículo
uma quantia, que o réu não explicou de onde provinha.
A policial Fernanda relatou em Juízo que realizava bloqueio de trânsito,
quando foi determinada a parada do réu. No porta-malas do veículo dele havia
várias embalagens, sendo envelopes jadlog. O réu ficou muito nervoso, e,
questionado, disse que não sabia o que havia nas embalagens, ignorando sua
procedência. Ele não tinha notas fiscais. Abriram uma das embalagens,
constatando que dentro do envelope havia uma caixa com ampolas de
anabolizantes. Eram várias embalagens, cada uma com nome, endereço e telefone
de destinatário diferente. O réu disse que o serviço dele era levar aquilo até uma
transportadora, que não especificou, e que não conhecia a dona do material,
“ernanda, com quem tinha contato somente por Whatsapp, e que os produtos eram
entregues na casa dele por Uber.
Tais relatos merecem pleno crédito, até mesmo porque o próprio réu
admitiu, em seu interrogatório, que transportava os medicamentos e falsificações.
A negativa de dolo é desmentida pelas próprias circunstâncias do fato. O
réu, ao perceber a presença policial, tentou desviar, o que despertou suspeitas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
6
parado, demonstrou nervosismo todo o tempo, e apresentou contradições ao narrar,
na polícia e em Juízo, o modo como recebera aquela “mercadoria”.
O único fato que resta sem resposta nestes autos, na verdade, é a omissão do
aprofundamento das investigações do fato.
Bem ou mal, o réu forneceu um número de telefone, indicou nomes e
apontou o endereço onde teria retirado os objetos apreendidos e a transportadora
para a qual os levaria. Mais ainda: conforme demonstrou a perícia, foram
encontrados nas embalagens nomes e endereços detalhados dos supostos
destinatários daqueles medicamentos e anabolizantes, verdadeiros e falsos6.
No entanto, não consta destes autos tenham sido feitas outras investigações,
que pudessem levar à identificação de alguém mais importante do que o motorista
que transportava os medicamentos em seu velho automóvel.
Inafastável, pois, a condenação.
3. A pena imposta, contudo, merece reforma.
O Colendo Órgão Especial desta Corte, na arguição de inconstitucionalidade
no. 0052451-46.2016.8.26.0000, de relatoria do eminente Des. MÁRCIO BÁRTOLI,
em 28.6.2017, aplicando o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, afirmou
a inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 e seus parágrafos do
6 Consta do interrogatório policial do acusado (fls. 10/11) o seguinte: “esclarece que de segunta a
sexta-retira retira as mercadorias em uma oficina mecânica situada na Rua Francesco Melzi no 29 -
bairro Aricanduva - São Paulo/SP, onde também já recebe a importância referente a seu
pagamento; Que, neste local, sempre manteve contato com um indivíduo do sexo masculino, cor
negra, compleição física magro, alto ( 1,80 de altura) careca, desconhecendo o nome do referido
indivíduo e qualquer outra qualificação; Que, esclarece que obteve referido "emprego' através da
pessoa de Rose Marques, uma ex-namorada, a qual o indicou a sua cunhada de prenome Simone
(demais dados ignorados), a qual, esclarece o interrogando que esta é a responsável pelos produtos
que o interrogando carregou durante o referido mês que trabalhou; Que, em uma das vezes recebeu
um telefonema de Simone, através do no 11-9.4569-2790, a qual informou ao interrogando que o
dono das mercadorias chamava-se "ALAN" (demais dados ignorados); Que, esclarece que referidas
mercadorias que retirava na oficina indicada eram entregues na Transportadora JadLog-, Rua
Manoel Justiniano Quintão, número 40, bairro Freguesia do Ó,e outra parte em agências do
Correio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
7
Código Penal:
“Arguição
de
inconstitucionalidade.
Alegação
de
inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, incisos I, V e
VI, do Código Penal. Conhecimento. Morte do interessado no curso da
revisão criminal que não leva à sua extinção. Inteligência do art. 631 do
Código de Processo Penal. Verificação da desproporcionalidade do preceito
secundário do dispositivo impugnado, especialmente se comparado a
delitos semelhantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Arguição
julgada procedente para declarar a PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO inconstitucionalidade da pena do
art. 273, § 1o-B, incisos I, V e VI, do Código Penal”.
Cabe aplicar, portanto, na esteira da jurisprudência consolidada no E.
Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça, por analogia in bonam
partem, a pena privativa de liberdade do tráfico de entorpecentes (artigo 33 caput da
Lei 11.343/2006), preservada a pena pecuniária do Código Penal, por mais
favorável.
Na primeira fase, mantenho a pena no piso, que passa a ser de 5 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, por conta da reincidência, preservo o aumento de 1/6,
alcançando a pena 5 anos e 10 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Não houve confissão, porquanto o acusado, negando o dolo, negou a prática
delitiva.
Na terceira etapa, a MMa. Juíza reconheceu o conatus, sem oposição do
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1531700-03.2019.8.26.0050 -Voto no 38.702
8
Adequada a redução de 1/2, tendo em vista que o réu já se encontrava com
os medicamentos em seu carro, pronto para realizar a distribuição.
A pena, que se torna definitiva, é de 2 anos e 11 meses de reclusão, e 5 dias-
multa.
Tendo em vista, de um lado, a quantidade de medicamentos apreendidos e a
reincidência, e, de outro lado, o fato de o réu ser mero encarregado de transportar
aqueles objetos, imponho-lhe o regime inicial semiaberto.
Não sendo específica a reincidência, e sendo as circunstâncias judiciais
favoráveis ao apelante, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, que estabeleço em prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de
entidade pública ou privada com destinação social e prestação de serviços à
comunidade, reputando essas reprimendas necessárias e suficientes.
4. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso de César
Alves Rocha para reduzir suas penas a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 5 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo
em favor de entidade pública ou privada com destinação social.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador